Tribunal: STF
Processo: HC 234321
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Erick Magalhães Ribeiro contra a seguinte decisão monocrática proferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860.316/RJ:  



    “Cuida-se de habeas corpus, impetrado em favor de ERICK MAGALHAES RIBEIRO em que se aponta como ato coator a decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO que denegou o pedido de liminar formulado no HC n. 0080898-92.2023.8.190000.



    Consta dos autos a prisão temporária do paciente, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput [tráfico], e 35, caput [associação para o tráfico], da Lei n. 11.343/2006.



    Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, uma vez que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão temporária, previstos na Lei n. 7.960/1989.



    Assevera que ‘Se no presente caso o receio é de que o investigado atrapalhe na colheita de elementos no curso da investigação, as cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos II, III, VI, e IX, do CPP se revelam suficientes a evitar qualquer prejuízo ao regular prosseguimento da investigação’ (fl. 14).



    Requer, assim, liminarmente e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.



    É, no essencial, o relatório. Decido.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: [...].



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão temporária, em princípio, foi adequadamente fundamentada. Com efeito, o magistrado de primeiro grau destacou que (fl. 21):



    ‘No caso dos autos, as investigações realizadas pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado – GAECO, com cooperação da PCERJ e a PMERJ, denominada Operação Assepsia VI, iniciadas com interceptações telefônicas deferidas pelo juízo, e outras provas colhidas no decurso da investigação, apontam fortes indícios do envolvimento dos investigados nas empreitadas criminosas de tráfico ilícito de entorpecentes e de associação para o tráfico, estando presentes os requisitos legais para deferimento da medida. Consta dos autos que, durante os trabalhos de investigação, através das interceptações telefônicas e de metadados de WhatsApp, com autorização judicial, apurou-se o envolvimento de diversos investigados com os crimes de tráfico ilícito de entorpecente e associação para o tráfico no município de Itaocara, de forma sofisticada e bem organizada, envolvendo três grupos distintos com conexões e auxílio recíprocos, havendo, portanto, indícios suficientes de materialidade e autoria. No caso, a prisão temporária é a medida adequada neste momento, pois, ao mesmo tempo em que concederá à autoridade policial e ao Ministério Público melhores condições para realização de diligências imprescindíveis e conclusão das investigações, estabelece um prazo para a constrição da liberdade em caráter cautelar. Ressalto que trata-se de delito grave, gerando temor nas testemunhas, o que por certo pode prejudicar o bom andamento das investigações, a influenciar em seus depoimentos, não podendo o Judiciário tolerar a continuação da prática vedada em lei, com consequências gravíssimas para a sociedade. Portanto, a prisão temporária dos indiciados, por ora, se faz necessária, em especial visando à garantia da investigação criminal em curso, tal como a identificação de possíveis outros envolvidos nos crimes investigados, identificação de outras testemunhas, oitiva e reconhecimento, sendo certo que com os indiciados em liberdade, testemunhas dos crimes em apuração certamente terão receio de prestar depoimento diante do suposto envolvimento dos indiciados com o tráfico e associação, e a resposta que os seus integrantes dão as pessoas que colaboram com a investigação criminal’.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 6)  



    Neste writ, o impetrante requer a revogação da prisão temporária (documento eletrônico 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Como visto, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática da Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 860.316/RJ (documento eletrônico 6). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Consigno, por fim, que, em juízo de mera delibação, não verifiquei na decisão impugnada nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 25 de outubro de 2023.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator